Tribunal: TJDFT
Processo: 0742830-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0742830-65.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: BRUNO SERGIO DA SILVA DAMAZIO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de revisão criminal ajuizada pela DENFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, com vistas a rescindir o trânsito em julgado alcançado na Ação Penal n. 1998.01.1.028622-3, em que BRUNO SERGIO DA SILVA DAMAZIO foi definitivamente condenado pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, por incursão no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, à pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto. Requer a defesa técnica a absolvição, ao argumento de que, na data do crime (27/5/1998), Bruno possuía menos de 18 anos de idade, não podendo, por isso mesmo, sofrer os rigores do Código Penal, conforme preceitua o artigo 228 da Constituição Federal de 1988. Conforme apontado pela d. Procuradoria de Justiça, existem divergências na qualificação do requerente: “A denúncia imputa a prática do crime de furto qualificado a Bruno Sérgio da Silva Damásio, nascido em Belo Horizonte/MG, filho de José Damásio e Francisca de Assis Oliveira. A certidão de nascimento apresentada pela defesa técnica, entretanto, refere-se a Bruno Sérgio da Silva Damazio, nascido em Campinas/SP, filho de José Damazio e Gracíola Ponciano da Silva.” Intime-se a Defensoria Pública para que junte aos autos provas de que as informações da certidão de nascimento trazida aos autos referem-se ao revisionando, incluindo a cópia integral do feito originário. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para a sua apreciação. Brasília, 20 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador